Tribunal: TJMT
Processo: 1018004-69.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1018004-69.2017.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: AUTO POSTO INTERNACIONAL LTDA
Vistos etc.
Dê-se vistas dos autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora